Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-88.2017.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-88.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 909.403.501-49 (APELANTE), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4733-32 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS – PROVA DO SEGURO – ART. 758 DO CC - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO – CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (Art. 758, CC).

Não se considera válido o contrato se não houve o adimplemento da primeira parcela, porquanto previsto no contrato que este somente entraria em vigor na data do efetivo pagamento
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000440-86.2017.8.11.0005

APELANTE: ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL SA.

Processo na origem: 1000440-86.2017.8.11.0005

Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação cível interposta por
ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
de sentença que julgou improcedente ação
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Seguro Por Morte Natural e Danos Morais (Proc. n. 1000440-86.2017.8.11.0005) que ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS move contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
(ID 60695462)
:
julgou improcedente a ação, porque o contrato não se efetivou por culpa exclusiva do pretenso contratante, tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio referente à primeira parcela.

APELAÇÃO
(ID 60695464
):
ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
alega que a mora do segurado, não autoriza a resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva. Sustenta que se trata de típica relação de consumo, logo de observância obrigatória do CDC, razão pela qual é necessária a interpretação que seja favorável ao contratante. Defende a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos.

CONTRARRAZÕES
(ID 60695467 – Aliança e ID 60695469 – Banco do Brasil): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
de sentença que julgou improcedente ação
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Seguro Por Morte Natural e Danos Morais (Proc. n. 1000440-86.2017.8.11.0005) que ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS move contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S.A..

SENTENÇA
(ID 60695462)
:
julgou improcedente a ação, porque o contrato não se efetivou por culpa exclusiva do pretenso contratante, tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio referente à primeira parcela.

A autora-requerente é genitora de LAERÇO MACIEL DE OLIVEIRA FILHO brasileiro, solteiro, nascido em 16/05/1996 com data de óbito em 05/02/2016.

Informa que tomou conhecimento da existência de apólice de seguro de vida contraída por Laerço com as requeridas, sendo debitada diretamente em sua conta corrente todo dia 05 de cada mês.

Atesta que é a única herdeira necessária do falecido, razão pela qual pretende receber a indenização securitária.

A sentença
julgou improcedente a ação, porque o contrato não se efetivou por culpa exclusiva do pretenso contratante, tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio referente à primeira parcela
.

É certo que a simples mora não autoriza o cancelamento do contrato de seguro, enquanto o segurado não for constituído em mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CLÁUSULA ABUSIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE - PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES INCAPACITANTES - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - IRRELEVÂNCIA - CLÁUSULA DE COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES (CDG) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica, a qual não ocorreu na espécie
.

Considerando que o laudo pericial judicial demonstrou a ausência de nexo causal entre o acidente sofrido pelo segurado e as lesões incapacitantes, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por invalidez decorrente de acidente.

Não há vinculação do contrato particular de seguro por acidentes pessoais, de natureza privada, com a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, de origem previdenciária.

Se a lesão do segurado não se enquadra na cláusula contratual que prevê cobertura por doença grave (CDG), impõe-se a improcedência do pedido de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.057693-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -. SEGURO DE VIDA - MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA

- Não há qualquer documento nos autos capaz de comprovar a alegação de que a apólice em questão foi cancelada por opção do próprio segurado, o ônus da prova incumbia a ré, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6°, VIII, do CDC, do qual não se desincumbiu.

- Ademais, simples "prints" de telas do sistema interno da ré não são suficientes para tal pretensão.

Por sua vez,
a ausência de atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, o que também não restou comprovado pela seguradora
”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.063525-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 09/07/2020)

No entanto, no caso em análise, o que se questiona não é o cancelamento do contrato em razão do inadimplemento do prêmio, ou da mora com relação às parcelas do prêmio, mas sim se o contrato foi de fato celebrado, uma vez que não houve o pagamento da primeira parcela.

Nos termos do art. 758 do Código Civil:

“
Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO VERIFICADA. SEGURO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação genérica de nulidade da sentença, em razão de fundamentação deficiente e ausência dos elementos do §1º do art. 489 do CPC, conduz à rejeição da preliminar. 2.
Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora
. 3.
Comprovada a efetiva emissão das apólices de seguro e o pagamento da primeira parcela do prêmio
,
inadmissível a tese de cancelamento automático do contrato
, por falta de amparo nas disposições contratuais e na regulamentação de seguros da SUSEP
. 4. Cabe à autora demonstrar a existência de vícios capazes de macular a validade do negócio jurídico, ônus de que não se desincumbiu, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 5. Para a finalidade de contestar a inscrição negativa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe à autora comprovar o devido pagamento da dívida, o que não ocorreu nos autos. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. (TJDF Acórdão 1237339, 07191127520198070001, Relator: SIMONE LUCINDO,

1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No caso, a apólice colacionada pela autora não contém sequer a assinatura do segurado, de modo que resta verificar se houve o pagamento do prêmio.

O pagamento do prêmio foi acordado em parcelas, que seriam descontadas da conta corrente do segurado, filho da autora, no entanto na data do pagamento referente à primeira parcela do seguro contratado, não havia provisão de fundos na conta corrente do segurado.

Conclui-se, assim, que não restou efetivamente celebrado o contrato de seguro objeto da presente ação de cobrança, porque não restou demonstrado o pagamento da primeira parcela do seguro e nem as seguintes.

Não há como alegar falta de informação ou mesmo desconhecimento por parte do segurado de que o contrato somente seria válido a partir do pagamento da primeira parcela, porquanto há cláusula expressa e bem clara no contrato nesse sentido (ID 60694461 - Pág. 1).

Ressalte-se que a primeira parcela tinha data de vencimento em
05.08.2014
e o segurado somente veio a falecer em
05.02.2016
. Em outras palavras, parece evidente que o segurado não tinha a intenção de efetivamente contratar o seguro, porquanto por mais de dois anos, após a emissão da apólice, não buscou adimplir o valor do prêmio.

Desse modo,
não comporta reparos a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança do seguro supostamente contratado,
tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio referente à primeira parcela
.

Consequentemente, resta prejudicado o pleito relativo à indenização por danos morais, cujo fundamento era a negativa do pagamento do prêmio do seguro em razão da morte do segurado, filho da autora, porque se não há a obrigatoriedade de pagar o seguro, porque o contrato não restou aperfeiçoado, também não há que se falar em dano decorrente de tal ato.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso,
para manter a sentença que julgou improcedente a ação, porque o contrato não se efetivou por culpa exclusiva do pretenso contratante, tendo em vista a ausência de pagamento do prêmio referente à primeira parcela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020